Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737432-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KODAMA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI EMBARGADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por KODAMA ASSESSORIA CONTABIL EIREL (ID 45869793) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 45319098). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator